Tribunal: TJSP
Processo: 1000710-26.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Recurso não conhecido quanto a pedido de justiça gratuita, já há muito deferido.
- Prova de que o acidente foi causado pelo motorista do ônibus da ré Eliz Line, que mudou de faixa sem atentar para o veículo do autor - Dano material comprovado.
- A responsabilidade da litisdenunciada é solidária, em vista do título judicial, em razão do que o

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Recurso não conhecido quanto a pedido de justiça gratuita, já há muito deferido.
- Prova de que o acidente foi causado pelo motorista do ônibus da ré Eliz Line, que mudou de faixa sem atentar para o veículo do autor - Dano material comprovado.
- A responsabilidade da litisdenunciada é solidária, em vista do título judicial, em razão do que o pagamento do débito pode e deve ser feito diretamente ao autor.
- Como a seguradora não resistiu à denunciação, atuando como mera litisconsorte da segurada, não há razão para ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em relação à denunciante - Apelo conhecido em parte e provido em parte.